Tribunal: TJBA
Processo: 0500137-06.2013.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500137-06.2013.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SOTE SERVICO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO MARCAL DE OLIVEIRA

APELADO: JUSCELINO ALVES DE BRITO

Advogado(s)
:
DIOGO VIEIRA ALVES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação confirmando condenação solidária de médico e hospital ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 377,00), morais (R$ 50.000,00) e estéticos (R$ 20.000,00), em razão de falha em procedimento cirúrgico de retirada de placa ortopédica que resultou em lesões neurológicas permanentes no membro superior esquerdo do paciente.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece de: (i) omissão ou contradição fática quanto à juntada do prontuário cirúrgico pelos embargantes; (ii) obscuridade ou contradição na fundamentação da responsabilidade objetiva e solidária do hospital.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao inconformismo com a solução jurídica adotada.
4. Inexiste omissão ou contradição quanto à juntada de documentos, pois, embora o acórdão tenha mencionado a ausência de apresentação integral do prontuário cirúrgico como elemento corroborante, a culpa médica foi firmada em fundamentos autônomos e suficientes: negligência no acompanhamento pós-operatório por aproximadamente dois anos, com minimização de sintomas neurológicos graves e ausência de investigação diagnóstica tempestiva, conforme constatado pela perícia judicial e documentação clínica dos autos.

5. A referência à ausência documental constituiu reforço argumentativo subsidiário, não sendo determinante para a configuração do dever de indenizar, que se sustenta em prova técnica robusta e no comportamento omissivo do profissional.
6. Não há obscuridade ou contradição na fundamentação da responsabilidade do hospital. O acórdão estabeleceu a culpa do médico profissional liberal (art. 14, §4º, CDC) e, a partir dessa premissa, concluiu pela responsabilidade objetiva e solidária do hospital, nos termos do art. 14, caput, do CDC, por integrarem a cadeia de fornecimento de serviços e ter o procedimento sido realizado em suas dependências com utilização de sua estrutura, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

7. A aparente cisão entre responsabilidade subjetiva do médico e objetiva do hospital decorre da leitura sistemática do CDC, que distingue a responsabilidade pessoal do profissional liberal (culpa) da responsabilidade do fornecedor de serviços (objetiva), sendo a culpa do médico condição para a responsabilização de ambos, o que foi reconhecido no caso.

8. As alegações dos embargantes revelam nítida pretensão de rediscutir o mérito já decidido, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Referências:
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.952.355/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/12/2025, DJEN 23/12/2025. EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.888.404/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18/5/2026, DJEN de 21/5/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0500137-06.2013.8.05.0146
, em que figuram como embargantes
SOTE SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
e
ROBERTO BASTOS DE ALENCAR
e como embargado
JUSCELINO ALVES DE BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04